Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALTERAÇAO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. "A alteração da jurisprudência não autoriza o ajuizamento de revisão criminal" (AgRg no HC 609.730/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

2. No caso, à época do julgamento dos fatos, a jurisprudência das Cortes Superiores e desta Corte de Justiça estava consolidada no sentido de que as disposições do art. 226 do CPP configuravam meras recomendações para a prática do reconhecimento de pessoas e coisas.

3. A Revisão Criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas nas duas instâncias ordinárias, em que as teses defensivas foram exaustivamente debatidas e afastadas.

4. Evidenciado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) é medida de rigor.

5. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.